Tribunal: TJMT
Processo: 8010121-71.2014.8.11.0100
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010121-71.2014.8.11.0100
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[VALDEIR JOSE DE MORAIS - CPF: 487.739.721-34 (REPRESENTANTE), DIEGO RAFAEL LANZARINI - CPF: 010.612.891-41 (ADVOGADO), COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA NOVO HORIZONTE - COOPERNONTE - CNPJ: 08.272.691/0001-94 (RECORRIDO), LEONARDO DIAS FERREIRA - CPF: 004.940.379-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

·

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

·

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL PROVISÓRIA

JUIZ RELATOR
MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

Recurso Inominado nº.:

8010121-71.2014.8.11.0100

Origem:

Juizado Especial Cível de Brasnorte

Recorrente(s):

VALDEIR JOSE DE MORAIS

Recorrido(s):

COOPERATIVA MISTA AGROPECUÁRIA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

12/03/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA - COMPRA E VENDA DE LEITE IN NATURA – AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES – SENTENÇA IMPROCEDENTE – INSURGENCIA DA PARTE AUTORA – AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DOS LEITES – ÔNUS DA PROVA DA PARTE AUTORA – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – PEDIDO GENÉRICO DE PRODUÇÃO DE PROVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Trata-se de ação de cobrança em que o Recorrente pleiteia que a condenação do Recorrido ao pagamento do produto vendido em agosto e setembro/2014, no valor de R$ 13.796,78 (treze mil setecentos e noventa e oito reais e setenta e oito centavos).

No mérito, verifica-se que o Recorrente não desincumbiu de seu ônus probatório quanto a efetiva entrega do leite ao Recorrido.

Com efeito, vislumbra-se que o contrato de compra e venda pactuado não encontrava-se em vigência no período questionado. Outrossim, as notas fiscais apresentadas não possuem validade jurídica, mormente quando não há aceite ou efetiva comprovação de entrega da mercadoria/leite ao Reclamado.

Assim, tem-se que o Recorrente não desincumbiu de seu ônus probatório previsto no art. 373, I, do CPC, de modo que a improcedência é medida que se impõe.

Sentença mantida em todos seus termos.

Recurso conhecido e improvido.

CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO

No que tange ao pleito de cerceamento de defesa, vislumbra-se que não restou demonstrado, mormente quando se verifica que não foi apresentado rol de testemunha, sequer houve pedido especifico para realização de audiência de instrução pelo Autor, seja na audiência de conciliação ou na impugnação.

Assim, o mero pedido genérico de “provar o alegado por todos os meios de provas moralmente em direito admitidos”, por si só, não caracteriza o pleito de produção de prova testemunhal.

Assim, afasto a preliminar de cerceamento de defesa.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
. Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor da causa, ressalvado os casos de concessão da gratuidade de justiça.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2020